Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-98.2014.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001605-98.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUDAS TADEU FELDHAUS - CPF: 368.426.649-34 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA -

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Judas Tadeu Feldhaus
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1605-98.2014.8.11.0101 (Cód.: 84765), ajuizada pelo
Ministério Público
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para:

a) determinar a abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal, na área correspondente à matrícula no 489 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora; b) determinar que a parte requerida promova a regularização da área de reserva legal do imóvel objeto da ação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação da sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85. [...]

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese, que “o devido registro no Cadastro Ambiental Rural se demonstra suficiente, portanto, é dispensada a averbação da Reserva Legal na matrícula imobiliária” (Id. 180043310).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra-arrazoou o recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos trazidos pelo apelante, pedindo o desprovimento do apelo. (id. 180043313).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade recursal e, via de consequência, pelo não conhecimento do recurso de sentença sob julgamento. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de argumentação robusta o suficiente para modificar a sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em desfavor do apelante, com os seguintes pedidos: obrigação de “(...)
b) não fazer, abstendo-se de realizar, bem como não permitir que outros realizem em área sob sua responsabilidade, corte de mata nativa ou área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente, assim como a utilização de fogo de limpeza da área ou qualquer atividade potencialmente poluidora na área em comento; c)
fazer consistente na regularização da área de reserva legal do imóvel descrito na inicial, realizando-se o CAR com a reserva legal devidamente declarada
,
ou
sua averbação no Registro de Imóveis caso ainda não implementado o CAR
.”

Conforme bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, e é de fácil constatação, o pedido “c” formulado pelo Ministério Público em sede de inicial foi claro e alternativo e, na condenação, fora delimitado pelo Juízo Singular, que determinou ao requerido, aqui apelante que “(...)
promova a regularização da área de reserva legal do(s) imóvel(is) acima mencionado(s), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85.

(...)”

O apelo, todavia vem discutir sobre a obrigatoriedade da averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, que, como visto, foi superada na sentença, a partir do momento que o Magistrado
a quo
optou e delimitou pela obrigação de fazer consistente na promoção da regularização da ARL mediante a inscrição no CAR.

Assim, indubitavelmente, o apelante incorreu em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, há vista que à luz do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença/decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.

In casu, repita-se, a parte recorrente busca em seu apelo se ver livre a obrigação de averbar a Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula de seu imóvel. Todavia, tal obrigação sequer foi delimitada na sentença. O dispositivo não deixa dúvidas: “
b) DETERMINAR que a parte requerida promova a regularização da área de reserva legal do(s) imóvel (is) acima mencionado(s), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85
”.

Em outras palavras, o Apelante busca rever uma obrigação inexistente, em explícita afronta ao princípio da dialeticidade.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

No entanto, o recorrente não impugnou os fundamentos adotados na sentença. É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“ Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada”
(
in
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2018, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto a sentença, e não apresentou razão hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticiadade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.

1. Ação de reintegração de posse.

2. A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo, não há como conhecer da apelação.

Dessa forma, uma vez constatada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024